Tribunal: STF
Processo: ARE 1548235
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Execução Fiscal. ISS. Correção Monetária e Juros. Autonomia Municipal. Taxa Selic. Tema RG nº 1.217. Devolução dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. No acórdão recorrido, manteve-se a decisão de limitar a atualização e o cálculo dos juros de execução fiscal de ISS à Taxa Selic, com base no julgamento do RE nº 1.216.078/SP (Tema RG nº 1.062).



    3. O recurso extraordinário alegou violação ao art. 3º da EC nº 113, de 2021, e diversos artigos da Constituição da República, sustentando que a lei municipal permitiria a aplicação de índice superior à Selic para a correção monetária e juros de créditos tributários municipais.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido com base nos enunciados nº 199, nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    5. O agravo destaca a afetação do Tema RG nº 1.217 ao STF, que trata da possibilidade de municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros superiores aos estabelecidos pela União.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se a limitação da atualização monetária e dos juros de créditos tributários municipais à Taxa Selic, com base no RE nº 1.216.078/SP (Tema RG nº 1.062), ofende a Constituição da República, considerando a autonomia municipal e a existência do Tema RG nº 1.217 sobre a matéria.



    III. Razões de decidir



    7. O Tribunal de Justiça entendeu que o Tema RG nº 1.062, no qual conferida aos Estados e ao DF competência para legislar sobre atualização de seus créditos tributários, respeitados os percentuais da União, se estende por simetria aos Municípios.



    8. Concluiu que a Taxa Selic deve servir como limitador, mesmo antes da EC nº 113, de 2021, por ser referência para a política monetária nacional.



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, fixou que os Estados e o Distrito Federal devem respeitar os índices estabelecidos pela União, mas não houve decisão quanto aos Municípios, objeto do Tema RG nº 1.217.



    10. A matéria em análise está diretamente vinculada ao julgamento pendente do RE nº 1.346.152/SP (Tema RG nº 1.217), que discutirá a possibilidade de os Municípios aplicarem índices superiores aos federais.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário com agravo ao qual determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.217, exercendo eventual juízo de retratação.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Precedentes desta Corte – Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Municipal fixados em 20% sobre a diferença apurada. Recurso provido.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de São Paulo ataca o acórdão na compreensão de que “no caso em tela houve patente violação do art. 3º da EC 113/21 bem como as regras e princípios trazidas pelos artigos 1º, 5º, XXII, 24, I, e 30 caput, II, III e 146, III, “b” todos da Constituição Federal” (e-doc. 7, p. 3).



    3.1. Declara que “a lei municipal, em momento algum, estabeleceu índice monetário, ou mesmo versou acerca de tal sistemática, o que se fez foi eleger índice federal que represente, da melhor forma possível, a desvalorização do capital” (e-doc. 7, p. 6).



    3.2. Expressa que, “ao se interpretar de maneira equivocada o artigo 22, VI da Constituição Federal de forma a limitar indevidamente a autonomia municipal , ofende-se não só o artigo aplicado de forma equivocada como também toda a autonomia municipal decorrente do artigo 30 e o princípio federativo que reside no artigo 2º, ambos da Carta Maior” (e-doc. 7, p. 8).



    3.3. Sustenta que, “ao determinar que o Município de São Paulo limite à SELIC o seu índice de juros, faz com que a correção dos débitos fiscais municipais paulistanos seja menor que o IPCA, além de impedir o município de cobrar juros de seus devedores, apesar de estar, expressamente, autorizado a isso nos termos de lei complementar tributária cuja competência reservada é reconhecida pelo artigo 146, III, da CF” (e-doc. 7, p. 11).



    3.4. Afirma que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (e-doc. 7, p. 15; grifos no original).



    3.5. Ao final, requer o provimento do recurso “para permitir que o Município de São Paulo exerça a sua autonomia e não tenha o seu direito de propriedade vergastado, podendo aplicar, sem as limitações ilegítimas que lhe foram impostas, a correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês sobre seus créditos tributários nos termos de sua legislação municipal” (e-doc. 7, p. 15). Também, “para afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais a partir de 9 de dezembro de 2021, restringindo sua aplicação à casos em que a Fazenda é Ré” (e-doc. 7, p. 15). 



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 8, p. 2).



    5. O recurso foi inadmitido na compreensão da aplicação dos enunciados nº 199, nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF (e-doc. 9). 



    6. O recorrente apresenta agravo destacando que, ainda que “a afetação do Tema 1217 pelo Supremo Tribunal Federal reforça a legitimidade e a razoabilidade do pleito municipal, evidenciando-se a problemática relativa à atualização dos créditos tributários municipais” (e-doc. 11, p. 4; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do voto vencedor pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Inicialmente não há se falar em ofensa a Súmula 393, do STJ, por se tratar de matéria que não demanda dilação probatória, cuja adequação aos percentuais estabelecidos para atualização de créditos tributário da União pode ser realizada por simples cálculo aritmético, tampouco em sobrestamento do feito por afetação ao Tema 1.217/STF (RE1.346.152 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 25/05/2022), porque reconhecida a repercussão geral sem determinação de suspensão dos processos (CPC, art. 1.035, §5º). 



    A propósito, com o advento do novo Código de Processo Civil, passou-se a adotar a sistemática do julgamento estendido ou prolongado (CPC, art. 942), devendo o Colegiado uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC, 926), de maneira que passo a acompanhar o entendimento prevalente nesta Câmara, no sentido de que a correção monetária e o cálculo de juros, previstos na lei municipal, não devem exceder à Taxa Selic. 



    Com efeito, antes da vigência da EC 113/21, no julgamento do RE 1.216.0787/SP o Supremo Tribunal conferiu competência aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre a atualização de seus créditos tributários e os juros moratórios aplicáveis, respeitados os percentuais fixados pela União (Tema 1.062), entendimento que, por simetria, se estende aos Municípios, como já decidiu esta Câmara de Direito Público:



    (...)



    Portanto, a Taxa Selic deve servir como limitador também antes da vigência da EC nº 113/2021, por se tratar de taxa básica de juros estabelecida pelo Comitê de Política Monetária - COPOM, adotada como referência para cálculo das demais taxas exigidas no mercado financeiro, como parâmetro da política monetária nacional, abrangendo juros e correção monetária, sem possibilidade de vir a serem aplicados outros índices porventura superiores, o que afasta a incidência da legislação municipal naquilo que superá-la.



    Por tais razões, dá-se provimento ao recurso, para determinar que os consectários legais, não ultrapassem à Taxa Selic, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença apurada, no percentual de vinte por cento (20%), pois já pacificado nos Tribunais Superiores a possibilidade de arbitramento contra a Fazenda Pública quando o acolhimento de exceção de prévia de executividade, enseja a extinção ainda que parcial do feito (REsp 978538/PE Min. Castro Meira Data do Julgamento 02/10/2007 e AgRg no REsp 1.143.559/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/12/2010).” (e-doc. 5, p. 3-7).



    8. Bem examinado o voto condutor do acórdão, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.346.152/SP, que inclusive envolve também o Município de São Paulo. Eis o teor do Tema RG nº 1.217:



    “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.”  



    9. Nesse sentido, fica evidente que a decisão a ser proferida no RE nº 1.346.152/SP, Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral, afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    10. Assim, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    11. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/07/2023, p. 21/07/2023; e RE nº 1.398.070/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022.



    12. Há, ainda, de minha relatoria, o ARE nº 1.536.889/SP, j. 26/03/2025, p. 27/03/2025; o ARE nº 1.535.181/SP, j. 20/02/2025, p. 21/02/2025; e o ARE nº 1.524.200/SP, j. 13/11/2024, p. 14/11/2024, envolvendo a mesma questão de fundo.



    13. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.346.152/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator